Tribunal: TJMT
Processo: 1025029-14.2021.8.11.0003
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1025029-14.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Promoção]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EDSON FERNANDES DOS SANTOS - CPF: 946.057.771-72 (RECORRENTE), DEIZIANE PADILHA DA SILVA SAFADI - CPF: 019.348.591-50 (ADVOGADO), ELIAS VIEIRA PEDRO - CPF: 650.731.261-49 (RECORRENTE), JOAILTON LOPES DE AMORIM - CPF: 821.988.961-68 (RECORRENTE), ROSEVALDO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 795.822.221-15 (RECORRENTE), SIDNEY DA SILVA AZEVEDO - CPF: 902.941.141-49 (RECORRENTE), RICARDO MANOEL BRITO MESSA - CPF: 876.143.081-15 (RECORRENTE), TONY JACKSON CARDOSO DE ALCANTARA - CPF: 627.834.751-20 (RECORRENTE), ANTONIO CARLOS DOURADO BRASIL - CPF: 803.294.541-53 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA –POLICIAIS MILITARES PERTENCENTES AO QUADRO DE PRAÇAS – PRETENSÃO DE PROMOÇÃO POR PRETERIÇÃO COM A VIGÊNCIA DA LEI 10.076/2014 – INCLUSÃO NA LISTAGEM DO LIMITE QUANTITATIVO POR ANTIGUIDADE AO POSTO DE SUBTENENTE SEM A REALIZAÇÃO DE CURSO EXIGIDO COMO REQUISITO – OFENSA AO ART. 21, IX DA LEI ESTADUAL N° 10.076/14 – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – PODER DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada nos autos (id. no 142359808), que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, julgando
procedente
a pretensão inicial, para determinar que o reclamado garanta aos autores o direito de figurarem na listagem do limite quantitativo por antiguidade, publicada no Boletim Geral da PMMT no 148, de 26/04/2016, para concorrer à promoção da graduação de
3o Sargento PMMT
a contar de setembro de 2008, a graduação de
2o Sargento
a contar de setembro de 2012, a graduação de
1o Sargento
a contar de setembro de 2015, e a graduação de
Subtenente
a contar de setembro de 2018, nas mesmas condições dos militares que figuraram na referida publicação, sendo, ainda, garantido o direito à promoção de Subtenente dos autores, independentemente do número de vagas.

Em argumento recursal, o recorrente alega a inexistência de direito a amparar a pretensão dos reclamantes, ante o não preenchimento dos requisitos necessários à promoção, qual seja,

a conclusão do Estágio de Atualização de Sargentos (EAS), previsto no art. 21, inciso IX, c/c art. 30, inciso XI, todos da Lei n° 10.076/2014.

Os recorridos, em sede de contrarrazões, rechaçam os argumentos do recurso, pugnando o seu desprovimento.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na inicial, os reclamantes são policiais militares
e,
atualmente, ocupam o posto de 1o Sargento PMMT.

Os recorridos afirmam que no ano de 2004, cursaram o Curso de Formação para Cabos (CFC), concluído em
06/08/2004
, e mesmo tendo cumprido o interstício necessário de 04 (quatro) anos para serem promovidos à graduação de Terceiro Sargento, o qual se perfez no ano de 2008, a Secretária de Comissão de Promoções (SCP), através do BCG no 3557 de 17/09/2008, publicou o Quadro de acesso (QA) à promoção de Praças Policiais (QPPM),
onde os autores foram preteridos de participar do certame promocional sob o fundamento de que eles não teriam concluído o requisito

temporal de 15 (quinze) anos de efetivo serviço junto à instituição, requisito exigido pela já revogada Lei Complementar Estadual no. 271/07, vigente à época.

Na sequência,
dizem ter sido contemplados pela decisão proferida na ação coletiva n° 1006333-83.2016.8.11.0041, com a determinação de promoções retroativas
ao cargo de 3o Sargento a contar do ano de 2008, a 2o Sargento a contar do ano de 2012, ao posto de 1o Sargento a contar de 2015 e ao posto de Subtenente a contar do ano de 2018.

No entanto asseveram que houve o cumprimento parcial de tal decisão, sendo que os reclamantes
Joailton Lopes de Amorim e Tony Jackson Cardoso de Alcântara
somente vieram a ser promovidos ao posto de 1o Sargento na data de 21/04/2018, enquanto que os reclamantes
Edson Fernandes dos Santos, Elias Vieira Pedro,

Rosevaldo Pereira de Souza, e Sidney da Silva Azevedo
somente passaram a ocupar a graduação de 1o Sargento, a partir da data de 05/09/2018.

Aduzem que fazem jus às promoções a graduação de 1° Sargento retroativas ao mês de setembro de 2015, e, consequentemente, ao posto de Subtenente a contar de setembro de 2018, uma vez que a instituição não vinha disponibilizando o curso EAS - Estágio de Aperfeiçoamento de Sargento.

Por todo o exposto, buscam os reconhecimentos de seus direitos às promoções ao posto de 3° Sargento PM, a contar do ano de 2008, à promoção ao posto de 2o Sargento PM, a contar de 2012, e de 1o Sargento PM, a contar de 2015, bem como à graduação ao posto de Subtenente,
a partir de 05/09/2018
.

Pois bem, sobre a promoção, a Lei n.o 10.076/2014, que dispõe sobre os critérios e as condições que asseguram aos Oficiais e Praças da ativa da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso a ascensão na hierarquia militar, mediante promoção, de forma seletiva, gradual e sucessiva, estabelece no art. 21,
in verbis:

“Art. 21 Constituem requisitos para concorrer à promoção:

I- ter interstício mínimo previsto no posto ou graduação;

II - estar no mínimo no conceito disciplinar "bom";

III - ser considerado possuidor de conceito moral;

IV- ser considerado apto em inspeção de saúde;

V- ser considerado apto na Avaliação de Desempenho Físico (ADF) ou Teste de Aptidão Física (TAF).

VI - ter avaliação de desempenho individual satisfatória;

VII - ter conceito profissional satisfatório;

VIII - haver vaga;

IX - possuir os cursos ou estágios exigidos para promoção;

X- ter tempo de serviço arregimentado, nos termos do regulamento desta lei.

§ 1° Para concorrer à promoção pelo critério de antiguidade o militar estadual deve preencher os requisitos constantes nos incisos I, II, III, IV, V, VI, VIII, IX e X deste artigo.

§ 2° Para concorrer à promoção pelo critério de merecimento, o Oficial deve preencher os requisitos constantes nos incisos I, II, III, IV, V, VII, VIII, IX e X deste artigo.

§ 3° Para concorrer à promoção pelo critério de mérito intelectual a Praça deve ser aprovada em processo seletivo interno e preencher os requisitos constantes nos incisos II, III, IV, V, VI, VIII e X deste artigo.”

O Supremo Tribunal Federal em sede de Repercussão Geral, no RE n.o 560.900/DF de 06/02/2020 (Tema 22), decidiu que a lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CF, art. 144), sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade.

Cumpre aqui frisar que a carreira de policial militar configura atividade típica de Estado, com autoridade sobre a vida e a liberdade de toda a coletividade, em razão de que é imperativo que os ocupantes desses cargos estejam submetidos a critérios mais severos de controle.

Como se sabe, a promoção em ressarcimento de preterição constitui modalidade excepcional de promoção de oficiais e praças, pois, em regra,
"o acesso à hierarquia militar, mediante promoção"
nas corporações militares do Estado do Mato Grosso, ocorre
"de forma seletiva, gradual e sucessiva"
(art. 1o,
caput,
da Lei n° 10.076/2014).

Para o reconhecimento do direito à promoção em ressarcimento de preterição, é necessária a demonstração de que o militar, supostamente prejudicado, tenha preenchido os requisitos legais objetivos e subjetivos.

Oportunamente, destaca-se que o
interstício temporal
não constitui o único requisito para concorrer à promoção, merecendo análise, ainda, o conceito disciplinar, moral e profissional, inspeção de saúde, avaliação de desempenho físico, a existência de vaga e a realização de cursos e estágios exigidos; conforme disposto no artigo 21 e incisos, da mesma Lei acima mencionada.

Destarte, em que pese não ter sido comprovado os motivos das não promoções dos recorridos em momento anterior, tal fato não gera automaticamente o direito à promoção pretendida, afinal, a promoção em carreira militar é ato discricionário que depende do interesse da Administração Pública em prover as vagas,
cujos candidatos devem comprovar o preenchimento de outros requisitos exigidos na lei de regência
.

Além disso,
não há mais que se falar em decisão liminar proferida nos autos da ação judicial n° 1006333-83.2016.8.11.0041, considerando que ela foi revogada no mérito, ante a prescrição do direito
(sentença de extinção prolatada em 29/01/2021).

Assim, reconhecer eventual direito que os reclamantes entendam fazer
jus,
implicaria em verdadeira substituição à Administração, bem como à discricionariedade na prática de seus atos, de forma presumidamente legítima, mediante análise de critérios de conveniência e oportunidade.

A propósito, no mesmo sentido é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça,
in verbis:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - POLICIAL MILITAR - PRETENSÃO DE PROMOÇÃO POR PRETERIÇÃO COM A VIGÊNCIA DA LEI 10.076/2014 - PROMOÇÃO AO POSTO DE 3° SARGENTO – IMPOSSIBILIDADE - PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DA LEI - SENTENÇA MANTIDA - HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO - ARTIGO 85, $ 11°, DO CPC - RECURSO DESPROVIDO.

1. As normas previstas na Lei 10.076/2014 não podem retroagir à situação existente antes da sua promulgação, respeitando o princípio da irretroatividade da lei.

2. Para concorrer à promoção é necessário, dentre outros requisitos, a análise de elementos complementares, tais como, o conceito disciplinar, moral e profissional, inspeção de saúde, avaliação de desempenho físico, a existência de vaga e a realização de cursos e estágios exigidos.

3. Recurso desprovido.
(N.U 1016298-51.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/12/2021, Publicado no DJE 21/01/2022).

“APELAÇÃO CÍVEL - ADMINISTRATIVO - AÇÃO ORDINÁRIA -
PRETENSÃO DE PROMOÇÃO RETROATIVA E EM RESSARCIMENTO POR PRETERIÇÃO AO POSTO DE SUBSARGENTO
SEM A REALIZAÇÃO DE CURSO EXIGIDO COMO REQUISITO (OFENSA AO ART. 21, IX DA LEI ESTADUAL N° 10.076/14) - AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE - PODER DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA -
DANO MORAL
NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA RECURSO DESPROVIDO. De acordo com o disposto no art. 21, IX, da Lei Estadual n° 10.076/2014, para que o militar possa concorrer à promoção, é indispensável, dentre outros requisitos, a realização de cursos e estágios exigidos. Não havendo o preenchimento de todos os requisitos exigidos, não há ilegalidade a ser sanada. As carreiras de segurança pública são atividades típica de Estado, com autoridade sobre a vida e a liberdade de toda a coletividade, em razão do que é imperativo que os ocupantes desses cargos estejam submetidos a critérios mais severos de controle. (Tema 22 do STF). A caracterização do dano moral depende da existência de ato ilícito e de que deste resulte violação a um dos atributos da personalidade.”
(N.U 1033038-50.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/04/2022, Publicado no DJE 09/04/2022).

Portanto, para concorrer à promoção é necessário, dentre outros requisitos, a análise de elementos complementares, tais como, o conceito disciplinar, moral e profissional, inspeção de saúde, avaliação de desempenho físico, a existência de vaga e a realização de cursos e estágios exigidos, não havendo nos autos qualquer certificado ou comprovante da realização do curso de formação exigido.

Feitas estas considerações, não se evidencia ilegalidade ou inconstitucionalidade perpetrada pela Administração.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a r. sentença e julgar
improcedentes
os pedidos formulados na inicial, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Sem custas judiciais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2022